Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.
1. Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa e, mesmo quando ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, que não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não sendo possível essa discussão em exceção de pré-executividade. STJ: Súmula 393. Temas Repetitivos 103, 104 e 108.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado e não conhecido.